Tribunal: CARF
Processo: 13974.720267/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. INESISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código Tributário Nacional - CTN e, conforme haja ou não antecipação dos recolhimentos devidos, será regrado pela norma típica dos lançamentos ditos por homologação (artigo 150, §4°) ou pelo regramento geral da decadência (artigo 173, inciso I), respectivamente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13974.720267/2013-84
ACÓRDÃO
2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ANTONIA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.
INESISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código
Tributário Nacional - CTN e, conforme haja ou não antecipação dos
recolhimentos devidos, será regrado pela norma típica dos lançamentos
ditos 'por homologação' (artigo 150, §4°) ou pelo regramento geral da
decadência (artigo 173, inciso I), respectivamente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.720267/2013-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de auto
de infração (e-fls. 06 e ss.), lavrado a fim de apurar e constituir o credito relativo às contribuições
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB destinadas à Previdência Social
(contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuição dos
segurados) e às entidades e fundos denominados "TERCEIROS" (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), não recolhidas pela contribuinte acima identificada, lançadas por aferição
indireta na competência 10/2008.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe em
22/11/2013, contendo contribuições sociais incidentes sobre remunerações
relativas à mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil, CEI
39.060.07246/68, apuradas por aferição indireta, proporcional à área construída e
ao padrão de execução da obra, com base na Lei n° 8.212/1991, artigo 33, §§ 3o e
4o, na competência 9/2008, cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
• DEBCAD 37.388.191-6 - no valor de R$ 10.291,12, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive a reservada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT);
• DEBCAD 37.388.192-4 - no valor de R$ 3.579,51, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição de segurados; e •
DEBCAD 37.388.193-2 - no valor de R$ 2.595,15, referente a contribuição
destinada a outras entidades e fundos - Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário
Educação.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 25/30), apesar de a proprietária ter informado na
DISO que a obra iniciou-se em 10/12/2003 e que foi finalizada em 5/10/2006, não
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.720267/2013-84
3
apresentou os documentos listados no artigo 390 da IN/971/2009 para comprovar
a sua realização em prazo decadencial.
Na emissão do ARO, foram consideradas as datas de 9/7/2008 e 11/9/2008,
respectivamente, como marco inicial e final da obra, conforme Alvará de Licença,
Habite-se, Certidão de Averbação e projeto arquitetônico, de fls. 39/43.
Não constam nos sistemas informatizados da RFB recolhimentos de
contribuições previdenciárias vinculadas à obra em questão. (ora grifado)
Impugnação
... apresentou a impugnação de fls. 49/52, na qual alega o que segue.
Diz que informou na DISO a data de início da obra em 10/12/2003 e seu término
em 5/10/2006.
Afirma que o Alvará de Licença, bem como o Habite-se, tiveram por finalidade a
regularização da obra perante o Município, pois a edificação foi feita de forma
irregular, ou seja, sem qualquer licença.
Alega que, ainda que a fiscalização não tenha acatado as datas informadas de
início e término da obra, "[...] a contagem do prazo para decadência/prescrição se
inicia a partir da data da expedição do Habite-se, ou seja, 11/9/2008, portanto, o
quinquénio se completou em 11/09/2013 e o Termo de Início de Procedimento
Fiscal n° 0920200201300708, foi lavrado em 28/09/2013, tendo, portanto,
decorrido 5 (cinco) anos e 17 (dezessete) dias do início da contagem, o que torna
impossível a exigência do encargo pelo fenômeno da decadência".
Assevera não haver razão para juntada de outros documentos para fazer a prova
da decadência, pois o Habite-se é documento público municipal hábil para tal
mister, tal como já foi reconhecido pela fiscalização.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA
FÍSICA. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A pessoa física dona ou executora de obra de construção civil é o
responsável pelo pagamento e pelo recolhimento das contribuições
sociais em relação à remuneração da mão-de-obra necessária à
consecução do empreendimento na mesma forma e prazos aplicados
às empresas em geral.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código
Tributário Nacional - CTN e, conforme haja ou não antecipação dos
recolhimentos devidos, será regrado pela norma típica dos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.720267/2013-84
4
lançamentos ditos 'por homologação' (artigo 150, §4°) ou pelo
regramento
geral
da
decadência
(artigo
173,
inciso
I),
respectivamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2019 (AR de e-fl.66), o
sujeito passivo interpôs, em 27/06/2019 (protocolo de e-fl.67), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, seus argumentos
impugnatórios de prescrição. Insiste que o habite-se é o marco oficial da conclusão da obra, mas
suas faturas de energia elétrica e de água indicam conclusão da obra anda mesmo antes de tal
expedição, cf. comprovantes de IPTU que anexa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce conforme originalmente lavrada, com valor principal a ser
acrescido dos respectivos consectários legais cabíveis e trata de falta de recolhimento à
Previdência Social de contribuições sociais incidentes sobre remuneração pelo trabalho em
construção civil.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
A controvérsia cinge-se em torno da suposta ocorrência da decadência do direito
de lançar o tributo devido. Entende o contribuinte que o lançamento encontra-se
abarcado pela decadência, uma vez que foi realizado após 5 anos da data
considerada pela fiscalização como sendo a data do término da obra, qual seja,
11/9/2008 - data constante no Habite-se.
No tocante ao instituto da decadência, desde a publicação da Súmula Vinculante
n° 8 do Supremo Tribunal Federal, em 20/6/2008, o prazo para a constituição dos
créditos previdenciários passou a ser aqueles de que cuida o Código Tributário
Nacional -CTN, tanto aqueles para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação previstos no artigo 150, §4°, quanto pela regra geral da decadência
do artigo 173.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.720267/2013-84
5
...
O que delimita o dies a quo do prazo decadencial não é o fato de as contribuições
previdenciárias operarem no regime de homologação, mas a existência ou
inexistência da antecipação dos recolhimentos devidos, típicos desses
lançamentos.
Com efeito, o lançamento por homologação é assim denominado quando a
legislação confere ao sujeito passivo da exação o dever de antecipar o pagamento
do tributo devido e, ainda, dar cumprimento a todos os deveres instrumentais e
formais comunicando tais fatos à autoridade administrativa. Neste caso, a
autoridade fazendária, ao tomar conhecimento da atividade exercida pelo
obrigado, fará a homologação do lançamento.
De outro modo, o lançamento de ofício é aquele efetivado pela autoridade
administrativa sem a participação do sujeito passivo ou quando este se manteve
inerte, embora obrigado a antecipar o pagamento e a cumprir os deveres
instrumentais a seu cargo.
Assim, em princípio, as contribuições previdenciárias estariam alcançadas pelo
lançamento por homologação, pois o sujeito passivo não depende de qualquer
iniciativa da administração tributária para calcular o montante devido e efetuar o
seu recolhimento. No entanto, o lançamento das contribuições poderá ser
efetivado de ofício quando o sujeito passivo deixar de cumprir suas atribuições
previstas na legislação, como aquela de antecipar o pagamento do valor por ele
devido.
Como se vê, a diferenciação quanto ao regramento que será aplicado far-se-á
mediante a constatação de que se houve ou não a antecipação do recolhimento
do tributo devido, típica dos lançamentos por homologação.
Em resumo, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal poderá ser o
momento da ocorrência do fato gerador (artigo 150, §4°) ou o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado (artigo 173,
inciso I), tudo dependendo da circunstância de fato de ter havido ou não
pagamento antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida. (ora grifado)
...
No caso em tela, o lançamento foi efetuado de ofício e, conforme Relatório Fiscal,
"[...] não constam nos sistemas informatizados da RFB recolhimentos de
contribuições previdenciárias vinculadas à obra em questão".
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, impõe-se a aplicação do
disposto no CTN, artigo 173, inciso I, acima transcrito.
Com base neste dispositivo legal, considerando a data do Habite-se de 11/9/2008
como sendo a data do término da obra e da ocorrência do fato gerador, a
autoridade fiscal teria até 31/12/2013 para efetuar o lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.076 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.720267/2013-84
6
As autuações foram lavradas em 22/11/2013. com ciência do contribuinte em
28/11/2013. dentro, portanto, do prazo decadencial.
Assim, sem razão a defesa ao alegar a "[...] decadência das obrigações".
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 83
DF CARF MF
Original